Tribunal: TJSP
Processo: 2301811-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2301811-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é paciente CLEISSON
MACHADO SILVA e Impetrante RENATA DE VASCONCELLOS MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301811-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
HABEAS CORPUS n. 2301811-87.2020.8.26.0000
Comarca: REGISTRO
Impetrante: RENATA DE VASCONCELLOS MOREIRA
Paciente: CLEISSON MACHADO SILVA
Voto: 19883
HABEAS CORPUS. Configurada a hipótese de identidade
de partes e de causa de pedir, o que impede a apreciação do
mérito neste feito. Extinção do processo sem julgamento do
mérito.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Dra. Renata de Vasconcellos Moreira, advogada, em favor de
CLEISSON MACHADO SILVA, sob a alegação de ilegal
constrangimento por parte do D. Juízo da 21a CJ da Vara
Plantonista da Comarca de Registro, que converteu a prisão em
flagrante do paciente, em razão da prática dos crimes previstos no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em medida acautelatória
preventiva.
Pugna
a
impetrante,
em
suma,
pela
revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de
que estão ausentes os seus requisitos e fundamentos autorizadores
(fls. 01/11).
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301811-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não conheço do presente habeas corpus.
Constata-se que foi ajuizado, em favor do
paciente,
o
habeas
corpus
n.
2304682-90.2020.8.26.0000,
impetrado pela defensora pública Maíra Ferreira Tasso, versando
sobre os mesmos fatos. A propósito, este relator já analisou o
referido writ em caráter liminar. O pedido foi indeferido, mantendo-
se, pelo menos até o momento, a segregação cautelar do paciente.
Os
pleitos
deduzidos
nas
duas
ações
mandamentais estão consubstanciados no mesmo argumento, qual
seja, a necessidade de revogação da prisão preventiva do paciente,
sob o argumento de que ausentes os fundamentos e requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a possibilidade de
aplicação das demais medidas cautelares do artigo 319, do Código
de Processo Penal.
Desta forma, restou configurada a hipótese
de identidade de partes e de causa de pedir, o que impede a
apreciação do mérito neste feito.
Posto isso, pelo meu voto, não conheço do
habeas corpus e, por conseguinte, declaro extinto o processo sem
julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator